Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido constante do ID no 72778176. Aguarde-se em Secretaria pelo prazo de trinta (30) dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Brasília, DF, em 11 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator